Tribunal: TJMT
Processo: 1008254-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008254-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), ANDRE DALCIN - CNPJ: 36.903.323/0001-32 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0015-23 (AGRAVADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA -– INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de Agravo Interno interposto p
ela pessoa jurídica

André
Dalcin
- ME
, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, em que, por meio de decisão monocrática, manteve
-se
inalterada a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, a fim de indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita formulado em sede de Ação
Exibição de Documentos.

II. Questão em discussão:
A controvérsia cinge-se em verificar se houve a comprovação da hipossuficiência econômica para concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir:
Tratando-se de Pessoa Jurídica, a
mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação documental, o que não foi
observado pelo Agravante.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso desprovido. Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau mantida. Benesses da justiça gratuita indeferida.

Tese de julgamento: “
Sendo a pessoa jurídica de direito privado, a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração clara de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais
”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
98 e 99.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno
,
interposto p
ela pessoa jurídica

André
Dalcin
- ME
, contra a decisão, por este Relator proferida, que
negou
provimento
, monocraticamente,
a
o Recurso de Agravo de Instrumento

interposto po
r ele.

Sustenta
o Recorrente
, em síntese,
que
não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo da saúde financeira já
abalada da empresa.

Alega que
comprovou que se encontra em crise financeira, com poucos rendimentos para sobrevivência e custeio das despesas de funcionamento.

Com essas razões, r
equer
o
conhecimento e
provimento do
R
ecurso
interposto
para r
eformar a decisão
proferida
.

Em contato inaugural com o feito, este Relator, em decisão unipessoal,
negou
provimento a
o Agravo de Instrumento
interposto
.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o

Recorrente,
sob os fundamentos supramencionados.

Contraminuta ofertada pelo Agravado (id.
245621667).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como
consta no relatório
,
cuida-se de
Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica André
Dalcin
- ME, contra a decisão, por este Relator proferida, que negou provimento, monocraticamente, ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ele.

O Recorrent
e

sustenta, em síntese,
a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

V
erifica-se, desde logo, não assistir razão ao Agravante.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

“Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

O pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3o, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê dos acórdãos transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ -
AgInt
no
AREsp
1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018,
DJe
14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019,
DJe
16/04/2019)
”
.

“
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4o, da Lei no 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (REsp 682.152/GO – Rel. Min. Jorge Scartezzini – 4 a Turma – j. em 22.3.2005 – DJ 11.4.2005, p. 327)”.

Dessa forma, a pessoa jurídica, para ser amparada pelo benefício, é necessária a concreta comprovação do seu estado de precariedade econômica e a impossibilidade de fazer frente ao pagamento da taxa, sob pena de desvirtuar o instituto da Assistência Judiciária e, inclusive, inviabilizar o acesso à jurisdição por aqueles que, efetivamente, são carentes economicamente.

No caso, da análise dos demais documentos acostados aos autos, não se extrai a absoluta impossibilidade de a Agravante

promover o recolhimento das despesas processuais, nada obstante a argumentação de que apresentou provas de sua hipossuficiência.

Ademais,
pleitear a aplicação da dignidade da pessoa humana, em se tratando de pedido de
gratuidade
de justiça formulado por pessoa jurídica, é incabível.

Logo, independentemente do estado em que ela se encontre, é necessária
a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos.

Forte
nessas
razões
,
NE
GO
PROVIMENTO

a
o presente Recurso
, para manter
i
nalterada
a decisão monocrática proferida nestes autos.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024